Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743686-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADIB ABDOUNI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carneiros Advogados Associados contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que deixou de analisar o requerimento de penhora de bens listados como impenhoráveis pelo Oficial de Justiça sob o fundamento de que essa análise competiria ao Juízo deprecado, conforme o art. 914, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante afirma que o caso dos autos não se enquadra na hipótese tratada no art. 914, § 2o, do Código de Processo Civil porque não versa sobre vícios ou nulidades na penhora, mas sobre a análise meritória da penhorabilidade de bens que não se enquadram como essenciais ao exercício da advocacia. Sustenta que compete ao Juízo deprecante promover essa análise, por se tratar de matéria de direito material e não de vício formal. Cita julgados em favor da sua tese. Argumenta que o Oficial de Justiça listou diversos bens na sede da agravada, mas não os penhorou sob alegação de impenhorabilidade, sem comprovação da essencialidade desses itens para o exercício da advocacia. Aponta televisores, forno elétrico, fogão, sofá, micro-ondas, cafeteira, frigobar, adega, cadeiras, louças, medalhas, xícaras personalizadas e geladeiras como passíveis de penhora entre os bens listados. Argumenta que esses itens não possuem função direta na atividade-fim da advocacia e que sua retirada não comprometeria o funcionamento do escritório. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise se os bens indicados são impenhoráveis e determine sua penhora, caso reconheça a possibilidade. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77076053). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O agravante requereu a análise da penhorabilidade dos bens listados pelo Oficial de Justiça do Juízo deprecado, os quais foram declarados como impenhoráveis sob a alegação de estarem vinculados ao exercício da advocacia. A decisão agravada afastou a análise sob o fundamento de que a competência seria do Juízo deprecado, com base no art. 914, § 2o, do Código de Processo Civil. Respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que o fundamento adotado não se aplica ao caso concreto. O art. 914, § 2o, do Código de Processo Civil atribui competência ao Juízo deprecado quando a controvérsia versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. O que se discute, no presente caso, é a essencialidade dos bens para o exercício da profissão nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Essa análise não trata de erro técnico na execução da penhora, mas sim da natureza jurídica dos bens e da existência ou não de proteção legal, matéria que envolve direito material, cuja análise compete ao Juízo deprecante, responsável pela condução da execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nesse sentido. A Terceira Turma decidiu que, quando há indicação expressa do bem a ser penhorado, a competência para julgar a impenhorabilidade é do Juízo deprecante, mesmo que os atos de constrição tenham sido praticados no Juízo deprecado.[1] O art. 836, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, quando não encontrar bens penhoráveis, o Oficial de Justiça deve descrever os itens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, se este for pessoa jurídica. Não cabe ao Oficial de Justiça alegar eventual impenhorabilidade, como ocorreu na espécie. Compete-lhe apenas cumprir as ordens judiciais e relatar os bens encontrados. Incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos bens sobre os quais houver restrição. A fé pública das certidões do Oficial de Justiça permanece íntegra, mas não substitui a obrigação do executado de demonstrar a essencialidade dos bens. O Juízo da execução deve verificar se os bens indicados são impenhoráveis com base em provas e na legislação. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil exige demonstração de que os bens são necessários ou úteis ao exercício da profissão, ônus que recai sobre o executado. Vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. O perigo na demora decorre do risco concreto de dilapidação patrimonial e do retardamento potencial da execução, caso seja necessária a expedição de nova carta precatória para examinar os bens listados. A medida requerida é reversível, pois trata-se de autorização para análise da penhorabilidade dos bens, sem constrição automática. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise se os bens indicados são impenhoráveis e determine sua penhora, caso reconheça a possibilidade. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 2.095.460/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6/2/2024, DJe: 15/2/2024.